Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. REPRESENTACAO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposto contra decisão que rejeitou a queixa crime com fundamento no artigo 395, inciso II, do CPP, extinguindo a punibilidade do fato atribuído à querelada, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código penal.
2. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Ao advogado constituído pela querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, conforme determina o art. 44 do Código de Processo Pela, uma vez que a finalidade do referido artigo é determinar a responsabilidade penal no exercício do direito personalíssimo da Queixa.
4. É certo que eventual vício na procuração pode ser sanado, contudo o vício poderá ser sanado apenas no curso do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”.
5. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do TJDFT: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP e vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva a extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP) (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304)”. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 25/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pag.: 853/854; Acordão n.1087723, 20170910133177APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 10/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pag.: 311/312.
6. Ao contrário da tese defendida pela parte recorrente, o fato de se ter reconhecido a regularidade da procuração no recebimento da inicial não impede nova análise desse instrumento, mormente porque se trata de matéria de ordem pública, sendo dever da parte observar todos os requisitos processuais para propositura da ação penal privada e não somente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.
7. Dessa forma, acertadamente concluiu o juízo sentenciante: “(...) Em que pese a possibilidade de emenda da procuração e da petição inicial, verifica-se o transcurso integral do prazo decadencial de seis para o oferecimento de queixa (artigo 38 do CPP), já que os fatos ocorreram e se tornaram conhecidos para a querelante em 12/07/2019, esgotando-se o prazo decadencial no dia 12/01/2020. Assim, a rejeição da queixa é medida que se impõe, nos termos do artigo 395, inciso II, do CPP”.
8. São devidos honorários nas ações penais privadas quando o recorrente é o vencido. Não havendo atribuição do valor da causa e nem impugnação do querelado quanto a este ponto, para desenvolvimento do contraditório, cabe ao magistrado, na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, arbitrar o valor dos honorários, independentemente do valor sobre o qual, eventualmente, as custas foram recolhidas.(Acórdão 1319953, 07326366020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1088387, 20170110224059APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: 772/774).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes arbitrados em R$500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.
10.Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.9099/95.